Tribunal: TJMT
Processo: 0012922-74.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
0012922-74.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 10.651.870/0001-84 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (EMBARGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SALDO REMANESCENTE – SEGURO PRESTAMISTA - PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR JÁ SATISFEITOS POR PROCESSO ANTERIOR - PARTES IDÊNTICAS AO FEITO JÁ TRANSITADO EM JULGADO – COISA JULGADA - EXTINÇÃO – VIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO – UTILIZAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DE AFRONTA ÀS NORMAS FEDERAIS DENTRE ELAS AO ARTIGO 337 DO CPC – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Constatada a litispendência, eis que novamente foi proposta ação, contando com as mesmas partes, pedido e causa de pedir já satisfeito em outra ação já havia transitada em julgada, impõe-se a extinção em razão da existência de coisa julgada”.

Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
GRAND EPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
,

em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o Recurso de Apelação Cível interposto em face de
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
(Apelada/Embargada), e manteve a sentença prolatada pelo Juízo “a quo” que,
nos autos de
Ação de cobrança de saldo remanescente de seguro prestamista n. 0012922-74.2017.8.11.0041 Código 1224294
, movida por
GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA – ME
em face do Requerido/Apelado:
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, tendo como interessada: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL,
declarou, por sentença, extinto o processo
, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil, reconhecendo a existência de coisa julgada
e
condenou
a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Em síntese, a Embargante alega que os Embargos são utilizados para fins de prequestionamento.

Afirma que “(...)
Foi proferido um acórdão nos autos em epígrafe mantendo a decisão singular que reconheceu a litispendência, pela suposta satisfação da totalidade obrigação e coisa julgada”; que “(...) No caso dos autos, a embargante invocou a tutela jurisdicional por intermédio do presente feito, ação de cobrança, tendo como ponto nevrálgico o pedido de pagamento da
diferença entre o capital segurado de cada apólice e o valor do saldo devedor pago pela requerida
, conforme aduz as fls. 92verso e 93 dos autos de n. autos
0014383-18.2016.811.0041
(ID 35716953 a 35716971)”.

Insiste que “(...) a causa de pedir e os pedidos são distintos. Naquela, seria “
ação de obrigação de fazer
” para quitação do saldo devedor dos respectivos contratos de créditos discutidos. No presente feito, trata-se de
“ação de cobrança
” das diferenças de valores entre as quitações dos saldos devedores dos respectivos contratos de financiamentos e o valor do capital segurado para cada contrato de seguro, pois tal pedido se encontra fulcrada no artigo 37 e parágrafo único da Circular Susep 302/2005 e cláusulas contratuais”.

Diz que não houve manifestação expressa acerca da norma federal suscitada no apelo; que “(...) O ponto nodal da vexata quaestio, como se percebe, diz respeito à ausência de manifestação acerca do artigo 337 do CPC e seus incisos que trata da litispendência e coisa julgada. É dizer, em que pese contundente manifestação no recurso apelatório, tal dispositivo de Lei Federal não foi alvo de manifestação expressa. Enfim, seguramente essa deliberação merecia ser aclarada”.

Acrescenta que “(...)
as ações propostas em ambos processos não são idênticas, a primeira tratava-se de
“ação de obrigação de fazer”
para
quitação do saldo devedor dos respectivos contratos de créditos discutidos
. Já a segunda, que originou o feito presente, trata-se de
“ação de cobrança
”
das diferenças de valores entre as quitações dos saldos devedores dos respectivos contratos de financiamentos e o valor do capital segurado para cada contrato de seguro.
De aduzir-se também que inexiste litispendência, pois a identidade de partes, é somente entre a Embargante do feito presente e Embargada. No entanto, na outra ação, encontra-se também no polo passivo o
Banco do Brasil
, justamente para que fosse realizada o cumprimento do pedido de
quitação dos contratos de créditos pela ora recorrida
,
em favor da referida instituição financeira
, porém, não se trata dos mesmos pedidos e da mesma causa de pedir,
o que afasta a tríplice identidade para que se configure litispendência e consequentemente coisa julgada. (...)
Por fim, novamente se diz: não se repetiu ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Ressalta-se: uma é
obrigação
de quitar saldos devedores e a outra é de
cobrança
de saldos remanescentes
”.

Requer o processamento dos embargos para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões, a embargada pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
GRAND EPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
,
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o Recurso de Apelação Cível interposto em face de
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
(Apelada/Embargada), e manteve a sentença prolatada pelo Juízo “a quo” que,
nos autos de
Ação de cobrança de saldo remanescente de seguro prestamista n. 0012922-74.2017.8.11.0041 Código 1224294
, movida por
GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA – ME
em face do Requerido/Apelado:
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, tendo como interessada: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL,
declarou, por sentença, extinto o processo
, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil, reconhecendo a existência de coisa julgada
e
condenou
a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SALDO REMANESCENTE – SEGURO PRESTAMISTA - PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR JÁ SATISFEITOS POR PROCESSO ANTERIOR - PARTES IDÊNTICAS AO FEITO JÁ TRANSITADO EM JULGADO – COISA JULGADA - EXTINÇÃO – VIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Constatada a litispendência, eis que novamente foi proposta ação, contando com as mesmas partes, pedido e causa de pedir já satisfeito em outra ação já havia transitada em julgada, impõe-se a extinção em razão da existência de coisa julgada”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados nos aclaratórios, tem-se que não lhe assiste razão.

É nítido que pretendem os embargantes rediscutir matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível. Por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interposto, uma vez que ele não se presta à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

A propósito:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO VERIFICADAS - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se reveste de eficácia jurídica o contrato bancário supostamente firmado entre Instituição Financeira e índio idoso, de pouca instrução, não integrado, que não tem conhecimento e consciência dos
efeitos
do ato que a longo prazo corrói o benefício social destinado a assegurar um mínimo existencial a quem se pretende proteger.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.

A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.
Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir
efeitos

infringentes
a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”. (N.U 1000681-48.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)”

Com esses apontamentos, tem-se que não há vícios a serem sanados, eis que a matéria foi abordada satisfatoriamente, mas apenas contrária aos interesses do embargante. Vejamos:

“(...)
O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos de
Ação de cobrança de saldo remanescente de seguro prestamista n. 0012922-74.2017.8.11.0041 Código 1224294
, movida por
GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA – ME
em face do Requerido/Apelado:
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, tendo como interessada: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL,
declarou, por sentença, extinto o processo
, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil, reconhecendo a existência de coisa julgada
e
condenou
a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Apesar do Apelante alegar que não há litispendência, pois os objetos dos feitos mencionados são diferentes. Efetivamente,
conclui-se que a pretensão da Autora/Apelante é idêntica àquele já satisfeita
, conforme se verifica da sentença lançada anteriormente, acarretando a declaração de quitação dos valores
R$ 44.355,64, R$ 19.855,52 e R$ 5.552,49, os quais somados, indicam a mesma soma pleiteada pela autora neste feito.

Atento à pretensão recursal, desde já, posiciono-me pela manutenção da sentença, a qual, da mesma forma, entendeu pela litispendência, pela satisfação da obrigação e pela coisa julgada. Vejamos:

“(...)
Na Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos autuada sob o número 0014383-18.2016.811.0041 – código 1109273 – 4a Vara Especializada de Direito Bancário, a parte autora acionou a ora demandada e o Banco do Brasil S/A, com base nos mesmos contratos, nas mesmas propostas e na mesma causa de pedir, óbito do Senhor Múcio José Ferreira, instruindo a ação com os mesmos avisos de sinistro, pugnando pelo imediato adimplemento da obrigação securitária pactuada e quitação dos saldos devedores de cada contrato de financiamento de R$ 113.705,65.

Ao justificar a inexistência de litispendência, em impugnação à contestação e em manifestação posterior, a parte autora argumenta que na demanda já sentenciada “
os pedidos foram para quitação do saldo devedor dos respectivos contratos de financiamentos atrelados ao contrato de seguro prestamista em discussão. No processo presente, os pedidos são relativos ao saldo remanescente entre o valor da quitação dos saldos devedores (...) e os valores contidos nos respectivos capitais segurados, conforme segue:”.

Em seguida, a autora aponta os créditos de
R$ 44.355,65
, referente ao saldo devedor de R$ 62.588,81, alusivo à proposta 218212149, relacionada à proposta BB 18941874;
R$ 19.855,52,
referente ao saldo devedor de R$ 26.737,50, alusivo à proposta BB 19113290; e
R$ 5.552,49
, referente ao saldo devedor de R$ 38.680,65, alusivo à proposta BB 25639078, o que totaliza R$ 69.763,66.

Ora, colhe-se da sentença exarada no processo já extinto, com sentença de procedência parcial do pedido, que a seguradora ré realizou juntada dos comprovantes de pagamentos da quitação do capital segurado, conforme informado na contestação, demonstrando que a pretensão não é resistida, nos valores de
R$ 44.355,64
,
R$ 19.855,52
e
R$ 5.552,49
, vindo a ser reconhecido o direito à cobertura do seguro prestamista à parte autora e o cumprimento espontâneo pela seguradora da quitação do saldo devedor dos contratos,
“induzindo o reconhecimento (...) quanto ao pedido da exordial manejado pela requerente e consequentemente a procedência do pedido da autora”.

Conforme se constata, o pedido formulado pela autora nesta demanda, conforme se vê no requerimento final da inicial – condenação da ré ao pagamento de
R$ 69.763,66
(resultante da soma de
R$ 44.355,64
,
R$ 19.855,52
e
R$ 5.552,49)
– a título de saldo remanescente entre os capitais segurados das apólices de seguro prestamista e o valor da quitação do saldo devedor de cada contrato, é exatamente o mesmo formulado na Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos (0014383-18.2016.811.0041 – código 1109273 – 4a Vara Especializada de Direito Bancário), tornando inquestionável a coincidência de causas a configurar coisa julgada, nos termos do art. 337, § 4o, do Código de Processo Civil.

Não há falar, todavia, em litigância de má-fé, ante a percepção de que a parte autora ajuizou a demanda por acreditar que lhe assistia valor diferente do que já se discutia na primeira ação, o que se extrai da malsucedida justificativa para distinguir uma causa da outra, quando se valeu de diferentes premissas sem perceber que o resultado numérico coincidia ao fim e ao cabo com a pretensão externada na pioneira demanda.

Diante do exposto,
declaro, por sentença, extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil, reconhecendo a existência de coisa julgada
e condenando a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil”.

No mesmo sentido, “mutatis mutandis”:

“APELAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA — DIFERENÇA REMUNERATÓRIA — CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR — QUESTÃO DECIDIDA EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO DE AÇÃO INDIVIDUAL — UTILIZAÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO — IMPOSSIBILIDADE — COISA JULGADA.

A existência de ação coletiva que discute o mesmo objeto da ação individual, não configura óbice para sua interposição, porquanto afastada está a litispendência, nos termos do artigo 104 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Por outro lado, não se admite a utilização do título judicial coletivo quando há trânsito em julgado de ação individual, pois, a parte, ao dar início ou prosseguimento a demanda individual, abdica dos efeitos da coisa julgada decorrente da ação coletiva.

Declaração de ofício da extinção do processo, sem resolução do mérito, pela ofensa à coisa julgada. Recurso prejudicado. (N.U 1014809-86.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PRELIMINAR DE COISA JULGADA - LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA EX OFFICIO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Consoante o artigo 337, § 3o, do CPC, há litispendência quando se repete ação que está em curso.

Na hipótese, as causas possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e mesmo pedido.

À luz do §3o do artigo 485, do CPC, o reconhecimento da litispendência, por ser matéria de ordem pública, deve-se dar de ofício, com a extinção do processo, sem resolução mérito. (N.U 0009213-58.2011.8.11.0003, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018)”.

Assim, conclui-se que a sentença não merece qualquer reprimenda”.

Assim, inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, com a advertência de que reiterá-los será considerado expediente protelatório sujeito à multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023